Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-89.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. Insurgência contra decisão que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de negócio jurídico, determinar a repetição dobrada dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. Insurgência contra decisão que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de negócio jurídico, determinar a repetição dobrada dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes e (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. Razões de Decidir
4. A ré não comprovou a existência de relação jurídica com a autora, caracterizando fraude e descontos não autorizados.
5. Não restou comprovado ato ilícito civil apto a gerar indenização por danos morais, sendo o caso caracterizado como mero aborrecimento.
IV. Dispositivo e Tese
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva. 2. Mero aborrecimento não gera direito a indenização por danos morais.